Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715368-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANCHIETA DO AMARAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais e de reparação de danos morais n. 0738597-90.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, e competência da Justiça Federal, bem como a prejudicial de mérito da prescrição e declarou saneado o feito (id 189723237 e 191493649 dos autos originários). O agravante sustenta a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Explica que a União calcula e publica os índices de atualização das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por meio do Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Acrescenta que a União é a responsável pela elaboração das disposições e valores relativos ao Resultado Líquido Anual e à Reserva para Ajuste de Cotas. Esclarece que ele apenas credita as parcelas correspondentes à atualização e aos juros mediante autorização do Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) nos termos do art. 10 do Decreto-Lei n. 4.571/2003. Alega que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais já que o cálculo compete ao Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Argumenta que o agravado teve conhecimento dos valores para saque ao aposentar-se. Afirma que o agravado levantou o valor em 16.10.1990. Defende que o termo inicial do prazo prescricional para reclamar o valor sacado do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é a data de realização do saque. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o prazo prescricional para a propositura da ação originária é de dez (10) anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 58001298 e 58001299). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido (id 58071826). O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 59097145). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada e julgou extinto o feito originário com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, em decisão unânime de seus membros (id 60618665). O agravado opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 62973805). O agravado interpôs recurso especial (id 63833424). O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que fossem novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (id 67578424). O agravante apresentou manifestação sobre a determinação do Desembargador Presidente referida, oportunidade em que defendeu a manutenção do acórdão proferido (id 67687810). O agravado foi intimado para manifestar-se acerca do retorno dos autos (id 67879420). Sustentou que agravado teve ciência do dano apenas ao ter acesso aos extratos em 22.10.2020, aproximadamente. Alegou que essa data deve ser considerada como termo inicial da contagem da prescrição (id 68808951). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou o juízo de retratação em razão da ausência de divergência com o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil e manteve o acórdão que reconheceu o transcurso do prazo de prescrição (id 70824478). Banco do Brasil S.A. opôs embargos de declaração (id 71021319). Sustenta que o acórdão embargado é omisso porquanto não abordou as questões relativas à legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda, à competência da Justiça Federal para julgar a ação originária e ao risco de lesão grave e de difícil reparação devido à realização de perícia sem os parâmetros corretos. Defende que o acórdão embargado é contraditório por considerar a data do saque como termo inicial da prescrição, não obstante o embargado ter afirmado que cientificou-se dos desfalques apenas ao ter acesso aos extratos em 22.10.2020. É o breve relatório. Decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça) em 16.12.2024. A questão submetida à julgamento é a seguinte: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, em que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A determinação referida abrange o presente agravo de instrumento e a ação originária, os quais devem ser sobrestados com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Ante o exposto, determino a suspensão do agravo de instrumento e da ação de indenização de danos materiais e de reparação de danos morais n. 0738597-90.2021.8.07.0001 originária até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator